Tribunal: TJDFT
Processo: 0738163-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0738163-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) AUTORIDADE: RENAN SAID SILVA, DEBORAH REGINA SAID SILVA, ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA, ROSELITO SOARES DA SILVA, VALCY NAZARENO RORIZ, CRISTIANO MACHADO RORIZ REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao MPDFT com atuação perante esta Turma Recursal, a fim de que seja prestado o devido parecer no prazo legal. Brasília/DF, 2 de novembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito